Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO DE EXECUÇÃO DIFERIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA REQUISITOS.
1. A cobrança de dívida liquida fundada em documento público ou particular se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. Nos contratos de execução diferida, tais como os de financiamento imobiliário, a contagem da prescrição é deflagrada na data em que a última prestação deveria ter sido adimplida.
3. O imóvel dado em garantia hipotecária responde pelo cumprimento da obrigação assumida pelos titulares da propriedade do bem, sendo que eventual alegação de exercício de posse de terceiros sobre o bem, seja justa ou injusta, não obsta o feito executório.
4. A proteção possessória alcançável pelos embargos de terceiro não impede a responsabilização patrimonial do devedor, titular da propriedade sobre o bem possuído pelo embargante. Inteligência do disposto nos artigos 789 e 790, inciso III, do CPC.
5. Recurso não provido.